Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, MARIA DA ROCHA VIANA, FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Devidamente intimado da decisão de ID 51297945 para tomar as providências necessárias para viabilizar a citação das rés MARIA DA ROCHA VIANA e FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS, informou os endereços de IDs 53053263. Assim, cite-se as referidas rés nos endereços constantes nos IDs 53053263. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator